Tribunal: TJDFT
Processo: 0757704-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0757704-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABEL BOMFIM LINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ISABEL BOMFIM LINO contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Intenta a autora a condenação do Distrito Federal para lhe fornecer CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL e ELTROCARDIOGRAMA. A recorrente informa que possui 69 anos de idade, apresenta diagnóstico de "outros transtornos do olho e anexo" (CID 10-H57) e que aguarda o procedimento por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental à saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fixado prazo de 30 (trinta) dias para realização do procedimento vindicado. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Os documentos juntados demonstram que a autora foi cadastrada no sistema SISREG III em 23/05/2024, na classificação Vermelho-Emergência para o procedimento de consulta em oftalmologia-geral (ID 62647846) e classificação Amarelo-Urgência para o procedimento de eletrocardiograma. Entretanto, os pedidos descrevem a patologia da parte, mas não indicam urgência, perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal da recorrente não autoriza que outros paciente sem situação de maior gravidade sejam preteridos. Registra-se que interferências abruptas na administração do órgão de saúde pública devem ser evitadas, mormente quando a parte não demonstra quadro urgente a exigir a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a recorrente. Após, ao Ministério Público. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito